Tribunal: STJ
Processo: 1133411-50.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662207 - SP
(2024/0206041-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JORGE RAIF ZALAF
ADVOGADOS
: ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE JUNIOR -
SP071797
LUIZ CARLOS TURRI DE LAET - SP157097
ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE NETO - SP264140
DÉBORAH CALIL DE CASTRO ANDRADE OLIVEIRA - SP312035
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em
razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF, do
afastamento de negativa de prestação jurisdicional e da ausência de cotejo analítico
para a alínea c.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material por premissa
fática, ao atribuir ao recorrente pedido de perícia datiloscópica, quando pretendia
apenas o ofício ao IML para obtenção de laudo necroscópico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste erro material, pois o acórdão embargado registrou corretamente a
alegação de indispensabilidade de prova datiloscópica, aplicando os óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF, o que afasta a pretensão
integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56446106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 11d5d7b6-637b-458a-bc84-dca470525c64

“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de erro material por suposta premissa fática,
concluindo pela correção da referência à prova datiloscópica.”
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.571.819/RJ
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 11d5d7b6-637b-458a-bc84-dca470525c64

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2662207 - SP
(2024/0206041-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JORGE RAIF ZALAF
ADVOGADOS
: ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE JUNIOR -
SP071797
LUIZ CARLOS TURRI DE LAET - SP157097
ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE NETO - SP264140
DÉBORAH CALIL DE CASTRO ANDRADE OLIVEIRA - SP312035
EMBARGADO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REGISTROS PÚBLICOS. ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em
razão da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF, do
afastamento de negativa de prestação jurisdicional e da ausência de cotejo analítico
para a alínea c.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material por premissa
fática, ao atribuir ao recorrente pedido de perícia datiloscópica, quando pretendia
apenas o ofício ao IML para obtenção de laudo necroscópico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste erro material, pois o acórdão embargado registrou corretamente a
alegação de indispensabilidade de prova datiloscópica, aplicando os óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF, o que afasta a pretensão
integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de erro material por suposta premissa fática,
concluindo pela correção da referência à prova datiloscópica.”
Documento eletrônico VDA55515942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 3fcf2110-5f4f-48dc-9b3a-5d08203bece9

CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
25/8/2020.
RELATÓRIO
JORGE RAIF ZALAF opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
276-280, que, em agravo em recurso especial interposto em ação de retificação de
registro civil, afastou negativa de prestação jurisdicional, aplicou os óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF, bem como a ausência de cotejo
analítico para a alínea c do
III, da CF, e concluiu: Ante o exposto,
art. 105,
conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 276-277):
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTROS
PÚBLICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deficiência de
fundamentação quanto aos demais dispositivos, incidência da Súmula 7 do STJ e
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia decorre de ação de retificação de registro civil, visando aos
assentos de nascimento e óbito.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, deferindo
a retificação do assento de nascimento e indeferindo a retificação do assento de
óbito por falta de elementos seguros.
4. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento à apelação. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por cerceamento de defesa, com violação aos arts. 489, § 1o, VI, e
1.022, II, do CPC; (ii) saber se é indispensável a prova datiloscópica e se houve
indevido julgamento antecipado, com afronta aos arts. 355 e 6o do CPC e ao art. 109,
§§ 1o e 2o, da
e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao
Lei n. 6.015/1973;
Documento eletrônico VDA55515942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 3fcf2110-5f4f-48dc-9b3a-5d08203bece9

conhecimento pela alínea c do
III, da CF.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
suficiente as questões relevantes, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o,
VI, e 1.022, II, do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório
para avaliar a suficiência das provas, a necessidade de perícia datiloscópica e a
adequação do julgamento antecipado.
8. Verifica-se deficiência de fundamentação, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF,
pela falta de demonstração objetiva da contrariedade aos dispositivos legais.
9. Ausente cotejo analítico e identidade fática, em desconformidade com o art. 1.029,
§ 1o, do CPC e o
do RISTJ, o óbice que impede o conhecimento pela alínea
art. 255
a também obsta o conhecimento pela alínea c .
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento : “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta suficientemente as questões, afastando violação aos arts. 489, § 1o,
VI, e 1.022, II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de
provas sobre a necessidade de perícia e o julgamento antecipado. 3. Aplica-se a
Súmula n. 284 do STF quando a fundamentação recursal é deficiente. 4. Ausente
cotejo analítico e identidade fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
do RISTJ, não há como conhecer o dissídio pela alínea c.”
art. 255
Em suas razões, a embargante aponta que há erro material quanto aos
seguintes pontos: a) o acórdão teria partido da premissa de que foi requerida
perícia datiloscópica, quando o pedido foi apenas para oficiar o IML e obter o
laudo necroscópico do tio do embargante; b) a premissa incorreta teria levado à
indevida aplicação da Súmula n. 7 do STJ, com violação ao amplo direito de
defesa (fls. 287-288).
Afirma que a expressão perícia grafotécnica constou pontualmente na
ementa do recurso, apenas para ilustrar a pertinência da prova perseguida, não
sendo pedido de realização de perícia.
Requer o afastamento do erro de premissa e, com efeito infringente, o
provimento do recurso especial para determinar ao juízo de origem que oficie o
IML e junte o laudo necroscópico aos autos (fls. 287-288).
Documento eletrônico VDA55515942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 3fcf2110-5f4f-48dc-9b3a-5d08203bece9

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
I, II e III, do Código de Processo Civil, os
art. 1.022,
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta erro material, pois a questão referente ao
alegado pedido de perícia datiloscópica teria sido equivocadamente imputada ao
recorrente. Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 278-280):
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, o recorrente aponta
violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
sustentando negativa de prestação jurisdicional quanto à alegação de cerceamento
de defesa. Alega, ainda, violação dos arts. 355 e 6o do Código de Processo Civil e ao
§§ 1o e 2o, da
ao argumento de que seria indispensável a
art. 109,
Lei n. 6.015/1973,
produção de prova datiloscópica para a retificação do assento de óbito, não podendo
o feito ter sido julgado antecipadamente. [...] verifica-se que a análise da alegada
ofensa aos arts. 355 e 6o do Código de Processo Civil e ao
da Lei de
art. 109
Registros Públicos demandaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, especialmente quanto à suficiência das provas já produzidas, à
necessidade da prova pericial pretendida e à adequação do julgamento antecipado da
lide. Tal providência é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido
nesse ponto. Além disso, observa-se deficiência de fundamentação recursal, pois o
recorrente limita-se a afirmar a violação dos dispositivos legais indicados sem
Documento eletrônico VDA55515942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 3fcf2110-5f4f-48dc-9b3a-5d08203bece9

demonstrar, de forma objetiva e direta, em que consistiria a contrariedade à
legislação federal, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Como visto, no acórdão embargado consta, expressamente, que o
recorrente sustentou a indispensabilidade de prova datiloscópica no recurso
especial, e a decisão aplicou a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da
necessidade da prova e do julgamento antecipado, além de reconhecer deficiência
de fundamentação (Súmula n. 284 do STF).
Assim, não há erro material a ser sanado.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55515942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:53
Código de Controle do Documento: 3fcf2110-5f4f-48dc-9b3a-5d08203bece9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.662.207 / SP
Número Registro: 2024/0206041-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11334115020228260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JORGE RAIF ZALAF
ADVOGADOS : ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE JUNIOR - SP071797
LUIZ CARLOS TURRI DE LAET - SP157097
ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE NETO - SP264140
DÉBORAH CALIL DE CASTRO ANDRADE OLIVEIRA - SP312035
AGRAVADO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JORGE RAIF ZALAF
ADVOGADOS
: ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE JUNIOR -
SP071797
LUIZ CARLOS TURRI DE LAET - SP157097
ANTONIO HAMILTON DE CASTRO ANDRADE NETO - SP264140
DÉBORAH CALIL DE CASTRO ANDRADE OLIVEIRA - SP312035
EMBARGADO : NÃO CONSTA
Documento eletrônico VDA56426902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:33
Código de Controle do Documento: d40ca1dc-cf94-4ff5-a84a-4efc2af31eec

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:33
Código de Controle do Documento: d40ca1dc-cf94-4ff5-a84a-4efc2af31eec